Tribunal: TJES
Processo: 5002588-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002588-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Inexiste

qualquer vício de contradição no Acórdão vergastado
.

2.

A tentativa de reinterpretação dos fundamentos legais da decisão vergastada não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

3.

A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso.

4.

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, caso os argumentos trazidos tenham sido devidamente analisados na decisão, sendo despicienda, até mesmo, a menção expressa aos dispositivos de Lei que eventualmente serão levados às Cortes Superiores.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N.º 5002588-27.2022.8.08.0000;

EMBGTE: JOAO GILBERTI SARTORIO

EMBGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatei,
tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOAO GILBERTI SARTORIO
, em face do Acórdão ID 3668516, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
para
adequar o montante fixado a título de honorários sucumbenciais a serem por ele arcados na demanda de origem, onde foi acolhida a exceção de pré-executividade ajuizada pelo aqui embargante, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.

Segundo entende o Embargante, o acórdão padece de vício de contradição quanto à interpretação jurisprudencial adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais, razão pela qual também prequestiona os dispositivos legais que entende como violados.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por demonstrar, tão somente e de forma clara, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

A questão suscitada pelo Embargante em seus aclaratórios deixa evidente a tentativa de reapreciação da matéria já apreciada por esta Colenda Câmara quando da analise dos honorários de sucumbência a serem fixados na decisão que, em exceção de pré-executividade, reconheceu sua ilegitimidade para figura no polo passivo da execução, fugindo totalmente do restrito rol estabelecido pelo legislador no art. 1022 do CPC.

Uma leitura da peça recursal é suficiente para se verificar que seus fundamentos não apontam qualquer contradição interna, e buscam, tão somente, uma reinterpretação da questão, de forma a atender seus interesses e modificar o pronunciamento objurgado.

Como se pode observar do acórdão, ficou esclarecido que, na hipótese, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios, uma vez que somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva), remanescendo o direito de crédito e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo, sendo apresentados diversos precedentes neste sentido.

Não existe, portanto, qualquer contradição interna no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e a omissão é ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Não havendo, portanto, o vício apontado, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal
sub examine
também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta e. Quarta Câmara Cível, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO
. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011).
3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
(TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015)
[não existem destaques no original]

Assim, inexistindo contradição ou qualquer outro vício, os embargos devem ser rejeitados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
ACOMPANHO O RELATOR